Tribunal: TJES
Processo: 5006537-85.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Depoimento; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006537-85.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE DAS CHAGAS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que, em ação ordinária, condenou a instituição financeira ao pagamento em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a necessidade de prova grafotécnica para comprovação da autenticidade da assinatura e a inexistência de fundamentos para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a instituição financeira detém o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, fixou tese no sentido de que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

A ausência de prova pericial grafotécnica impede a adequada elucidação da controvérsia, configurando cerceamento de defesa, especialmente em casos de suposta fraude bancária.

O magistrado pode determinar, de ofício, a produção de prova técnica necessária ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC, não se sujeitando à preclusão temporal.

A anulação da sentença se impõe diante da necessidade de instrução probatória complementar, garantindo o julgamento da demanda com maior segurança e observância ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor.

A ausência de prova pericial grafotécnica em caso de contestação de assinatura pode configurar cerceamento de defesa.

O magistrado pode determinar, de ofício, a produção de prova técnica necessária à adequada solução do litígio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 370 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJES, Apelação Cível nº 5000201-96.2021.8.08.0057, Rel. Ewerton Schwaab Pinot Júnior, Primeira Câmara Cível, julgado em 22/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 5006623-89.2021.8.08.0024, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, julgado em 25/10/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000302-23.2021.8.26.0407, Rel. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível
interpost
a

por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, eis que irresignad
o
com os termos da r. sentença de

id nº 10165607

que, nos autos de
ação ordinária
,
julgou
procedentes
os pedidos
autorais para condenar a parte requerida, ora apelante, a pagar em dobro os valores pagos indevidamente pelo Autor/apelado, bem como a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Sustenta o Recorrente no apelo de id nº 10165613, em suma, que:
(i)
deveria ter sido ordenado pelo Juízo a produção de prova grafotécnica, para atestar a autenticidade da assinatura do autor;
(ii)
a contratação do empréstimo consignado se deu de forma regular;
(iii)
o laudo técnico produzido unilateralmente comprovou a regularidade da assinatura;
(iv)
a ausência de prévio contato pela via administrativa exclui ou mitiga a indenização por dano moral;
(v)
inexiste fundamento para a restituição em dobro;
(vi)
a parte Autora recebeu o crédito, em sua conta bancária, referente ao contrato, razão pela qual os valores devem ser compensados;
(vii)
a sentença foi omissa quanto à possibilidade de compensar/levantar o valor depositado pela parte Autora nos autos;
(viii)
as astreintes devem ser excluídas; e que
(ix)
os juros da condenação por danos morais devem incidir a partir do arbitramento.

Pois bem.

Cuidam os autos de situação enfrentada rotineiramente por este eg. Tribunal de Justiça, onde o consumidor contesta a contratação de empréstimo consignado.

Na hipótese vertente, o autor/recorrido confirma o recebimento dos valores em sua conta-corrente, mas nega haver firmado o contrato apresentado pela instituição bancária no id n. 10165544.

O cerne da discussão travada nos autos, portanto, consiste na ocorrência ou não da contratação objeto da presente ação, de modo que, enquanto o autor/recorrido alega não ser sua a assinatura constante do documento exibido nos autos, o réu/recorrente aduz tratar-se, sim, da sua assinatura,
trazendo laudo produzido unilateralmente
(id n. 10165545) onde se conclui o seguinte:

PARECER: NÃO FRAUDE. Reclamação Improcedente. Não identicamos irregularidades na contratação da operação 807350938. Documento de identicação: não foram encontrados indícios de fraude em comparação com a documentação do reclamante. Assinaturas do contrato: apresentam semelhanças com as assinaturas da reclamação.

De fato, do cotejo das assinaturas do documento de identidade do autor e do contrato pretensamente firmado com o réu,
não é possível identificar falsificação grosseira
. Deveras, as firmas são bastante similares.

Ocorre que o d. Juízo primevo não determinou a produção de prova técnica e, ao julgar a lide,
sequer apreciou referida tese defensiva nodal
, limitando-se a consignar, sobre o mérito da demanda, que “
houve claramente uma falha na prestação de serviço efetuada pela requerida
”.

Feitos esses esclarecimentos, ressalta-se que em 2021 o Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema Repetitivo n. 1061, fixando a seguinte tese:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

De fato, a jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica deste tipo de procedimento (suposta fraude bancária), a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária.

O entendimento aqui defendido é perfilhado pela jurisprudência pátria, relativo a caso assemelhado, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Da detida análise dos autos, observo que, embora a requerente tenha afirmado que não contratou o referido serviço, há nos autos relevante documento apresentado pela instituição financeira (ID 7410529) apontando que as assinaturas do contrato são semelhantes à da parte autora. 2. Nos termos do art. 370, do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”. 3. Recurso provido. Sentença anulada.”
(TJES, Apelação Cível nº 5000201-96.2021.8.08.0057, Rel. Ewerton Schwaab Pinot Júnior, Primeira Câmara Cível, julgado em 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA NULA.
1. No caso em julgamento, verifica-se que a r. sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para elucidar a controvérsia principal, consistente na alegada fraude documental nos contratos impugnados, e os demais meios de prova não possuem a aptidão necessária para sufragar a análise do mérito da causa. 2. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação jurisdicional, com base nos arts. 370, caput, e 464 do Código de Processo Civil. 3. Constatado que a prova do fato depende de análise técnica de outra ciência, a prova pericial imprescindível não pode deixar de ser realizada, se inocorrente a hipótese do art. 472 do CPC, nos termos do que dispõe expressamente o § 1º do art. 464 do mesmo diploma legal. 4. Recurso conhecido e sentença anulada de ofício.
(TJES, Apelação Cível nº 5006623-89.2021.8.08.0024, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, julgado em 25/10/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimo consignado. Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença anulada de ofício para a produção de prova pericial grafotécnica.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AC: 10003022320218260407 SP 1000302-23.2021.8.26.0407, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 23/08/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

Vale destacar que, apesar de a prova se encontrar preclusa para as partes, o julgador, no interesse público de efetividade da Justiça, pode determinar a produção das provas que lhe aprouver, a fim de formar seu convencimento, sempre em busca da verdade real, ex vi do art. 370 do CPC/2015, não se sujeitando a preclusão temporal.

Conforme bem salientado pela Min. Nancy Andrighi por ocasião do REsp 738576/DF (J. 30/05/2005 – DJ. 07/06/2005), “a determinação de colheita de prova, sem participação direta da parte, representa a iniciativa do magistrado na busca do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não viola o sistema de preclusões do CPC, porque a realização da prova não é feita no interesse da parte, que a deixou de requerer ou se conformou com seu indeferimento, mas é feita no interesse da Justiça”.

Destarte, considerando que para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença singular deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem.

Em outras palavras, não havendo nos autos elementos que contribuam para a elucidação dos fatos, cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias de ofício, seja em virtude do princípio da cooperação seja em razão da busca pela verdade real.

Somente a título de esclarecimento, deixo consignado que não estou realizando qualquer julgamento de valor quanto ao mérito. Destaco, apenas, que fatos relevantes não foram devidamente esclarecidos e, neste contexto, devem ser objeto de prova suplementar.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular
a sentença objurgada, remetendo-se os presentes autos ao Juízo
a quo
para que seja realizada a prova pericial.

Considerando que o presente recurso de apelação foi julgado prejudicado diante da anulação da sentença, com o afastamento de qualquer condenação, indevida a aplicação dos honorários recursais, mesmo porque não faria sentido a majoração de algo inexistente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto da douta relatoria.

É como voto.